Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701658-41.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CILENE RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que providencie, com urgência, procedimento de ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO – REVISÃO / RECONSTRUÇÃO. Alega o agravante que está com 56 anos, apresenta diagnóstico de gonartrose (artrose do joelho) e fratura do fêmur dista, foi inserido no sistema de regulação com classificação de risco verde, em 29/8/2024, já autorizada por esta Central para a realização do procedimento cirúrgico requerido no HRL para o mês de FEVEREIRO/2025 (ficha SISREGIII em anexo, doc. SEI 170940915), mas, até o momento, a requerente não foi chamada, de acordo com a lista de chamada organizada pela Central de Regulação da SES/DF, a parte requerente já deveria ter sido convocada há dois meses para a realização do procedimento. É o relato. Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito do agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. O agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. No caso em análise, as circunstâncias dos autos evidenciam a necessidade de realização da consulta em cirurgia geral. Ao proferir a decisão recorrida, o juiz na origem ressaltou que: “(...) a verossimilhança do alegado na petição inicial, no que tange à necessidade de uma ordem judicial neste exato momento para garantir a autorização do procedimento ou superar um impasse burocrático relacionado à validade da autorização, não se sustenta integralmente diante da informação de que a autorização existe e é válida. A questão crucial para avaliar o perigo de dano que justificaria uma medida urgente passa a ser o motivo concreto para a não realização do procedimento cirúrgico já autorizado e a existência de uma previsão de agendamento razoável. Sem essas informações, a gravidade da demora não pode ser plenamente ponderada em face dos fluxos e critérios administrativos de agendamento de cirurgias eletivas, mesmo as classificadas como "verde", cuja pertinência diante do quadro clínico severo é questionada na inicial. Os autos demonstram que a Defensoria Pública já realizou tentativas extrajudiciais de obter informações e previsão de atendimento, sem resposta satisfatória, e que o próprio Juízo requisitou informações ao Distrito Federal, as quais foram consideradas insuficientes ou não apresentadas em tempo hábil nas oportunidades anteriores. Portanto, neste momento processual, em que a tutela de urgência é medida de exceção e depende da clara configuração da probabilidade do direito e do perigo de dano, a existência de autorização válida no sistema e a ausência de esclarecimentos conclusivos por parte do Distrito Federal sobre os motivos específicos da não execução e a real previsão de agendamento impedem a formação de um juízo seguro acerca da urgência que justifique a imediata intervenção judicial de forma liminar. É, portanto, imprescindível a oitiva do GDF para que esclareça, de forma definitiva, as questões de prazo para a execução do procedimento já autorizado e os motivos concretos que impediram ou impedem a sua realização, considerando o quadro clínico da paciente. Somente após a obtenção destas informações cruciais, no curso regular da instrução processual, será possível analisar de forma completa e adequada a presença dos requisitos para a concessão de eventual tutela, confrontando a situação da regulação (autorização válida, mas pendente de execução) com a real necessidade e riscos para a saúde da parte requerente decorrentes da espera”. De fato, a parte autora, ora agravante, já está autorizada pela Central de Regulação para a realização do procedimento. Esse quadro não denota omissa apta a autorizar a intervenção judicial. Assim, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA